Tribunal: TJES
Processo: 5000442-50.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-50.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTHAVO RIBEIRO BACELLAR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000442-50.2024.8.08.0062

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN

RECORRIDO: GUSTHAVO RIBEIRO BACELLAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A DO CTB). RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de um condutor para anular auto de infração lavrado com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O autor fundamentou sua recusa ao teste do etilômetro em razão de estado gripal (posteriormente confirmado como COVID-19) e receio de falso positivo por ingestão de medicamentos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a justificativa de estado de saúde e o temor de interferência medicamentosa são aptos a afastar a tipicidade da infração administrativa de recusa à submissão aos testes de alcoolemia prevista na legislação de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

A infração prevista no art. 165-A do CTB é classificada como de mera conduta, consumando-se com a simples negativa do condutor em submeter-se ao procedimento de aferição de influência alcoólica.

A legislação pátria não prevê excludente de infração baseada em receio subjetivo de falso positivo decorrente do uso de medicamentos ou estado de saúde, não cabendo ao Poder Judiciário criar exceção não prevista em lei.

Observância do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade das sanções administrativas pela recusa aos testes de alcoolemia.

Validade da atuação do agente público, que consignou no auto de infração sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora (olhos vermelhos).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CTB, arts. 165-A e 277, §§ 2º e 3º;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1224374 (Tema 1.079 de Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19.05.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
GUSTHAVO RIBEIRO BACELLAR
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONFIRMAR a tutela de urgência outrora deferida (ID 39802120). DECLARAR A NULIDADE do Auto de Infração de Trânsito nº AIT BA00230496 e, por conseguinte, determinar a anulação de todos os seus efeitos. PROCEDA-SE o requerido com o cancelamento do referido auto de infração”
.

Em sede recursal (ID 16578768), o requerido informa que foi legal o procedimento de autuação com base no art. 165-A do CTB. Afirma, ainda, que tal tipificação não leva à presunção de que o autor estava embriagado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16578772).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos observo que na data de 09/12/2022 o autor foi autuado com base no art. 165-A do CTB, mais precisamente ao ser abordado em uma blitz na Ponte Ayrton Senna, em Vitória-ES, conforme documento de ID 16578747.

Basicamente o autor alega que se negou a realizar o teste por ser Promotor de Justiça, estando diante de um estado gripal, se preocupando com a possibilidade de um falso negativo pelo consumo de medicamentos que poderiam conter álcool em sua composição.

Para justificar ainda sua tese, anexa aos autos teste positivo para COVID 19, na data seguinte, segundo se infere do resultado anexado ao ID 16578750.

Pois bem. O art. 165-A do CTB, como se sabe, é considerado de mera conduta, eis que basta a mera recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro, ou outros meios, para caracterizar tal infração administrativa.

No caso em tela, em que pese a questão de saúde alegada e provada pelo autor, não existe nada na legislação que permita ao condutor se eximir de realizar o teste do etilômetro por acreditar que algum medicamento ingerido poderia conter álcool.

Além disso, me parece que a conduta do agente de trânsito foi prudente, considerando que consignou no AIT que o autor apresentava olhos vermelhos, ou seja, um indicativo de alteração da capacidade psicomotora. Inclusive, é pertinente citar que o Tema nº 1.079
do STF
trata sobre este tema e tem a seguinte tese fixada:
“Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”
.

Assim, diante da constitucionalidade do referido artigo; a atuação prudente do agente de trânsito;
a força vinculante do Tema n. 1.079 do STF, não sendo o caso de
distinguish
, eis que não há necessidade de prova da embriaguez;
e, a ausência de exclusão legal plausível para a negativa,
a sentença comporta integral reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16578767, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)